Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002992-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), EDEVAL MURILO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 705.166.701-74 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 111.118.897-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002992-02.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: HUMBERTO MORAIS GOMES
PACIENTE: EDEVAL MURILO NASCIMENTO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA – EVASÃO QUE SE PROLONGOU POR, APROXIMADAMENTE, 5 (CINCO) ANOS – CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE ARREFECE A ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - AGENTE QUE REITERA NO COMETIMENTO DE ILÍCITOS – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO, POR INOBSERVÂNCIA DO

ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL ­­–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não há se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva quando o agente opta por foragir do distrito da culpa, e persiste na conduta por, aproximadamente, 5 (cinco) anos.

O conturbado histórico criminal do agente agrega-se aos fundamentos que justificam a prisão cautelar.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Eventual atraso na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do custodiado não implica no automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do agente em liberdade. Precedentes do STJ.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica de fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso na tramitação do feito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Edeval Murilo Nascimento Junior, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, ante a ausência de requisitos que autorizam a prisão cautelar e por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, em 3-7-2020, “
por ter deixado de comparecer mensalmente em juízo
” (sic); 2) desde agosto de 2020 tenta obter a liberdade provisória; contudo, apesar dos sucessivos pedidos, até o momento o pleito não foi apreciado; 3) os motivos que ensejaram o cárcere não subsistem; 4) há afronta ao art. 316 do CPP; 5) “
os 235 dias que está preso preventivamente seria o suficiente para ter cumprido fração de pena pelo delito que lhe é imposto (receptação) e progredido ao regime semiaberto
” (sic); 6) caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica; 7) não há contemporaneidade, pois os fatos ocorreram em 2011; 8) podem ser impostas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica (Id. 77176489 - pág. 1-6).

A liminar foi indeferida (Id. 77379953 - pág. 1-3), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 80328995 - pág. 3-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 82768044 - pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa ao paciente o crime de receptação, ocorrido em 5-4-2011 (Id.
77176492 - Pág. 32-35). Além disso, ao ser preso, ele se identificou com o nome do irmão, incidindo, portanto, na conduta prevista no art. 307 do Código Penal (Id. 77176492 - pág. 216-218).

Em 5-7-2011, ele foi colocado em liberdade mediante fiança, sendo, contudo, dispensado do recolhimento em razão de sua hipossuficiência (Id. 77176492. pág. 175-178).

Apesar de ciente da ação penal que respondia, ele deixou de comparecer em juízo, foragiu do distrito da culpa e cometeu novo delito, infringindo, assim, o disposto no ar. 341 do Código de Processo Penal.

Assim, em
6-8-2015
foi decretada a preventiva dele, bem como suspensa a ação penal, nos termos do art. 366 do CPP,
verbis:

[...]

Noutro giro, verifico que o denunciado descumpriu as medidas cautelares impostas a ele, dado que não compareceu em juízo quando instado e, tampouco, informou ou justificou a mudança de endereço, compromissos estes impostos pela decisão concessiva de liberdade provisória (fls. 123/126).

Ressai, inclusive, da certidão de fls. 171, que o acusado ausentou-se desta comarca, sem, contudo, a autorização do juízo.

Outrossim, além de não fornecer endereço atualizado e se ausentar da comarca sem autorização, o acusado não atendeu citação editalícia, quedando-se em lugar incerto e não sabido.

Vale anotar ainda que o réu, após ter siso posto em liberdade provisória por este juízo, acabou praticando nova infração penal e de forma dolosa, segundo o que se extrai da folha de antecedentes criminais acostada aos autos (fls. 183).

Deveras, todos esses fatores caracteriza o descumprimento das medidas cautelares impostas e, ainda, denotam que o acusado possui intenção de furta-se à aplicação da lei penal.

[...]

Isso porque em consulta junto ao sistema APOLLO e ao site do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como pelos antecedentes criminais acostados a fls. 183, constatei que o acusado é contumaz na prática de crimes, ostentando várias ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio, dente outros delitos.

Inclusive, verifico que já fora condenado pela prática do crime de homicídio.

Dessa maneira, indiscutivelmente, a liberdade do acusado é periclitante a ordem pública e a instrução processual.

[...]

Por último, defiro o pedido da Defensoria Pública (fls. 191) e, via de consequência, com fundamento no art. 366 do CPP, suspendo o presente feito até que ocorra a citação pessoal do acusado [...]
(
Id.
77176492 - Pág. 264-268).

De fato,
o paciente se manteve foragido por, aproximadamente 5 (cinco) anos,
uma vez que a ordem de prisão contra ele - que
foi expedida em 6-8-2015 - restou cumprida somente em 3-7-2020 (Id. 77176492 - Pág. 277).

Nos termos do Enunciado n. 26 da Turma de Câmara Criminais Reunidas TJ/MT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). [...]
(STJ, RHC 142.746/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a necessidade da prisão por conveniência da instrução processual, uma vez que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, tendo sido capturado, em 2/7/2018 (e-STJ fl. 69), mais de 10 anos depois, sendo evidente seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. [...]
(STJ, HC 483.842/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Além disso, não há como ignorar que o paciente apresenta incontestável tendência delitiva. A consulta ao SIAP demonstrou que, além do crime de receptação e o de falsa identidade, ele responde por homicídio qualificado, 3 (três) crimes de roubo, furto simples, e 2 (dois) furtos qualificados.

Também apresenta condenação pelo crime de homicídio simples (executivo de pena n. 0012374-32.2006.811.0042).

Conforme pacífica jurisprudência, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes
” (STJ, RCD no HC 587.842/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Tampouco se sustenta a falta de contemporaneidade alardeada na impetração.

Ao reverso do que entende o impetrante, “
a análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular não necessariamente à data do fato,
mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar, bem como à impossibilidade de execução do mandado de prisão pela fuga do réu
" (STJ, EDcl no HC 639.506/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 24/02/2021).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Diante do contexto delineado, fica clara a impossibilidade de substituir o cárcere por
medidas
cautelares
diversas
alternativas:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Conquanto o impetrante argumente que a segregação tornou-se ilegal, por inobservância do prazo estabelecido no
art. 316, parágrafo único, do CPP, a alegação não justifica a concessão da ordem.

De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução desse ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido:

[...] A Lei 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, incluiu no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de reavaliar a prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias (STJ, HC no 589544/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.6.2020). Todavia, “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (
TJ/MT, HC no AgRg no RHC 131.851/DF). [...] (N.U 1022280-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020).

[...] Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória e da análise do writ anteriormente impetrado em desfavor deste – há mais de 90 dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejar a ilegalidade da constrição. Especificamente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 dias, definido pela Lei no. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório [...]
(N.U 1021411-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia no trâmite da ação penal.

Como visto, o paciente foi preso em 3-7-2020.

Em seguida o feito voltou a tramitar na forma híbrida.

Em 18-8-2020 aportou aos autos a defesa prévia do paciente.

O processo foi migrado para o PJE em 2-10-2020 (Id.
77176492 - Pág. 365).

Em razão do pedido de liberdade provisória,
em 30-11-2020 o feito foi remetido em carga ao Ministério Público, que, em 3-12-2020, se manifestou contrariamente ao pleito.

No período de 20-12-2020 a 6-1-2021 ocorreu o recesso forense.

Em seguida, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas neste
habeas corpus
.

Em 15-3-2021 o pedido de revogação da prisão cautelar foi indeferido.

Além disso, a audiência de instrução processual foi designada para o dia 24-3-2021.

Comunicações foram expedidas.

A última movimentação registrada pelo sistema (PJE) se refere ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, que foi apresentado pela defesa em 24-3-2020.

Não obstante os argumentos suscitados, não se pode olvidar que a ação penal -
que tramitava na forma física
- voltou a ser impulsionada após a prisão do paciente, ocorrida em julho de 2020. Na época ocorreu um dos períodos mais críticos da pandemia no Estado de Mato Grosso.

Nos meses subsequentes sequer houve a possibilidade de os servidores irem até a sede para trabalhar internamente.

Em razão da obrigatoriedade do trabalho remoto, alguns processos, especialmente os físicos, não receberam o andamento necessário de forma imediata.

Apesar disso, os atos processuais foram executados da melhor forma possível, considerada a nova realidade.

De fato, diante da excepcionalidade da situação causada pela pandemia – que ainda exige do Poder Judiciário medidas de adequação –, e da documentação que instrui o
writ,
fica claro que o feito recebeu a movimentação adequada.

Aliás, a instrução processual está em vias de ser concluída.

A ausência de desídia ou descaso do julgador singular na condução do feito arrefece a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:

[...] No caso, denota-se justificada delonga no encerramento da instrução criminal, embora não esteja configurado excesso de prazo, notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars- CoV-2 que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos. Ademais, a audiência de instrução já foi iniciada, estando pendente a designação da sua continuação, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(STJ, AgRg no HC 634.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

[...] In casu, considerados os dados constantes dos autos e extraídos do sítio eletrônico do Tribunal de origem, observo que, não obstante os diversos pedidos de revogação da custódia cautelar formulados pela defesa, o que ocasiona certo retardo para o encerramento do processo, a ação penal vem tendo andamento aparentemente regular na origem, notadamente ao serem consideradas as medidas tomadas em virtude da pandemia da Covid-19. Desse modo, não se há falar em desídia por parte do Poder Judiciário ou em demora injustificada no andamento da ação penal, de modo a causar constrangimento ilegal passível de correção. [...] (
STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021